Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724731-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C. X. G. B., R. X. G. B., R. G. B. T. EMBARGADO: J. F. B. D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 67471114, o embargado (JOSÉ FELÍCIO BERGAMIM) alega que não teria sido publicado o despacho que determinara sua intimação para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária. Ao final requer “i) pela disponibilização do despacho de ID no 66803693 no DJE, em nome de seus patronos, com a reabertura do prazo para resposta aos embargos de declaração de ID no 66702375, sob pena de nulidade; ii) seja tornada sem efeito a certidão de ID no 67310545.” Vieram os autos conclusos. Compulsando os autos, verifica-se na aba “expedientes” do sistema PJE que o embargado registrou ciência do despacho em 05/12/2024, o que corresponde a CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DJEN (ID 66903906), portanto, sem razão o requerente. Indefiro o pedido. Publique-se. Depois, retornem os autos à conclusão. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator